Tribunal: TJDFT
Processo: 0736591-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso para reconhecer o direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência desde a época em que alega ter preenchido os requisitos para aposentadoria especial – 19/08/2017.
2. Argumentou a embargante que não há previsão legal para a exigibilidade de requerimento expresso para recebimento do abono de permanência, sendo que a opção de permanecer no trabalho pode se dar pela mera continuidade no exercício da atividade laboral. Afirmou ser desnecessária a formulação de pedido formal para o recebimento da verba. Sustentou haver precedente, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, não pode haver o condicionamento a qualquer outra exigência. Pugnou pelo provimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a contradição e reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido inicial.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. Ainda que ultrapassada a questão da necessidade de opção formal pelo recebimento do abono de permanência, nos termos da ADI 3772 DF: “A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal.” Assim, para a concessão de aposentadoria especial de magistério é necessária a comprovação de tempo de efetivo exercício exclusivamente nas funções de magistério, na educação infantil e ensino fundamental e médio, em estabelecimento de ensino básico. A agravante atuou, por diversos períodos, entre os anos de 1995 e 2007, fora de estabelecimento de educação básica, conforme quadro de ID no 44879110 - pág. 20), o que impede o recebimento do abono no período pleiteado na inicial.
6. Ressalte-se que houve o reconhecimento e pagamento do abono de permanência relativo ao período compreendido entre 19/04/2018 - data em que reconhecidamente a embargante completou os requisitos para concessão do benefício, e 20/08/2018 - data da efetiva concessão aposentadoria (ID no 44879110 - pág. 17).
7. Inexiste, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
8. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.